Tribunal: TJSP
Processo: 1501130-47.2018.8.26.0542
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Criminal
no
1501130-47.2018.8.26.0542/50001,
da
Comarca de Santana de Parnaíba, em que é embargante CARLOS
BRASILINO DA SILVA REIS, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501130-47.2018.8.26.0542/50001 -Voto no 14272
2
Embargos de Declaração no 1501130-47.2018.8.26.0542/50000
Embargante: CARLOS BRASILINO DA SILVA REIS
Interessado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Embargada: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
VOTO no 14272
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Nítido caráter infringente. Rejeição.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por CARLOS BRASILINO DA SILVA REIS contra o V.
Acórdão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao seu recurso,
para reconhecer a atenuante da menoridade, sem ingerência nas penas.
Visando o efeito modificativo e prequestionamento
da matéria, aduz a ocorrência de contradição, em razão da manutenção
da causa de aumento do emprego de arma de fogo, mesmo estando
comprovada a utilização de suposto simulacro.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer eiva.
O que se vislumbra nos presentes aclaratórios é
mero inconformismo com a fundamentação constante no Decisum
Colegiado, pois, ao contrário do sustentado, houve fundamentação
clara, expressa e coerente sobre a questão aventada (grifada e em
maiúsculas a seguir).
Confira-se, in litteris:
“Acervo probante impecável, composto pela confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501130-47.2018.8.26.0542/50001 -Voto no 14272
3
espontânea - admitiu a subtração, aduzindo, no entanto, ter utilizado simulacro de
arma de fogo -, pelos dizeres do ofendido - contou ter sido abordado por indivíduo
armado que anunciou o “assalto” e exigiu a entrega de numerário, ao que
obedeceu -, o qual o reconheceu, além dos depoimentos dos GCMs Clalbo e
Jonathan responsáveis pela prisão em flagrante, dúvidas inexistem quanto à
autoria, tanto assim que a Defesa não se volta contra a justeza da condenação.
(...)
DE OUTRA BANDA, HAVENDO AFIRMAÇÃO DE QUE
FORA UTILIZADO SIMULACRO - O OFENDIDO GARANTIU O EMPREGO
DE ARMA DE FOGO -, HÁ CLARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA,
CABENDO, À DEFESA, COMPROVAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO ERA
ABSOLUTAMENTE INAPTO COMO ARMA, O QUE, NATURALMENTE,
NÃO OCORREU.
A este teor, confira-se: “(...) A eventual hipótese de não se
constituir a arma de instrumento de potencial lesivo deve ser demonstrada pelo
agente: assim, na arma de brinquedo, na arma defeituosa ou na arma incapaz de
produzir a lesão ameaçada. Essa inversão do ônus da prova, ademais, se reveste
de racionalidade evidente, pois é o agente que, de posse dela, poderá mais
facilmente produzir tal prova” (STJ - 3a Seção - EREsp 961863 / RS - Ministro
GILSON DIPP - j. 13.12.2010).” (fls. 249/252 - grifei).
Assim, impossível alterar o que está decidido, até
porque, no que está fundamentado, inexiste vício a ser enfrentado e
nem violação à Lei ou à Constituição Federal ou ofensa a outros
princípios, lembrando-se, ainda, que o Órgão Julgador não está
obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas,
uma vez que a decisão, por mais abrangente, as engloba e
implicitamente as exclui.
Desse modo, em caso de desfecho diametralmente
oposto às teses suscitadas, implica concluir não foram acolhidas.
Justamente por isso, tal circunstância não deve ser confundida com
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado.
Confira-se: “É de se destacar que os órgãos julgadores
não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado
durante um processo judicial, basta que as decisões proferidas estejam devida e
coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX,
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501130-47.2018.8.26.0542/50001 -Voto no 14272
4
Civil” (STJ, Resp 1.054.442/MG, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
01/03/2011).
Além disso, por ser excepcional a atribuição de
efeito infringente nos aclaratórios, não se mostra adequado com a
hipótese em que se pretende reanálise e reforma do já decidido.
Por fim, imprescindível, mesmo para fins de
prequestionamento,
a
existência
de
omissão,
obscuridade,
ambiguidade ou contradição, o que, in casu, não se verifica.
Confira-se a orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria
criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que
a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão
aclaratória. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o
pretexto de ocorrência de omissão na decisão embargada, é nítida a pretensão de
rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. 2. Os embargos
declaratórios
opostos com
objetivo de
prequestionamento de
matéria
constitucional para interposição de recurso extraordinário não podem ser
acolhidos se ausente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no
julgado embargado, pena, ainda, de configurar usurpação da competência
constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Os embargos de
declaração devem ser acolhidos, sem efeitos modificativos, na hipótese de erro
material na fundamentação no acórdão embargado, que consignou a expressão
"era mesmo de se dar provimento ao recurso especial..." 4. Embargos de
declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar erro material” (Resp.
no 1.295.749-RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta
Turma, j. 12/03/2013 - grifei).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica